Tribunal: CARF
Processo: 10166.727392/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.727392/2016-94
ACÓRDÃO
2201-012.124 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LADEMIR MARCANTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula
CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente
para adoção da presunção de que toda a sua movimentação financeira
teve origem nessa atividade, não afastando a necessidade de
comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos
bancários.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.124 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727392/2016-94
2
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 11a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), consubstanciada no Acórdão no 12-
109.287 (fls. 390/417), o qual julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Foi efetuado lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2008, por meio do Auto de Infração de fls. 193/201, no
valor total de R$ 3.488.410,81, inclusos multa de ofício de 112,5% e juros de mora calculados até
02/2017, em virtude da infração: Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada.
Segundo a Fiscalização, após o exame dos extratos bancários do Contribuinte, não
restou comprovada a origem dos depósitos bancários, uma vez que, embora intimado e
reintimado por várias vezes, o fiscalizado não apresentou nenhuma resposta.
Informa, ainda, a autoridade fiscal que a esposa do fiscalizado também fora
intimada a comprovar a origem dos depósitos bancários, em virtude da existência de contas
conjuntas, porém, se manteve inerte.
Como a apresentação da declaração de ajuste anual fora feita em conjunto, foi
tributada a totalidade dos depósitos no fiscalizado, ficando sua esposa (cotitular) como
responsável solidária pelo crédito tributário.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou sua impugnação, alegando,
em síntese, que:
1. Não houve infração à legislação tributária;
2. Há vício formal na instituição da obrigação acessória;
3. Inexiste infração por não haver omissão de informações e ou rendimentos;
4. Não deve prosperar a alegação da autoridade tributária autuante de que houve
movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados, pois na
declaração de ajuste sua movimentação financeira e bancária foi totalmente
declarada, sem nenhum tipo de omissão de rendimentos;
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.124 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727392/2016-94
3
5. Seu procurador, desde o início do procedimento fiscal, compareceu anexando
toda a documentação solicitada, bem como identificou os endereços para
correspondência, tanto do contribuinte como o seu;
6. Mesmo se tivesse mudado de residência, seu endereço junto aos cadastros da
Receita Federal é atualizado mediante processamento de declaração do ano
posterior;
7. Não pode a fiscalização simplesmente proceder e concluir uma fiscalização,
alegando que tentou contato via e-mail ou telefone, porque nunca recebeu
nenhum tipo de ligação, telefonema, mensagem, ou e-mail com identificação da
Receita Federal do Brasil;
8. Possui código de acesso junto ao E-CAC e nunca recebeu qualquer mensagem
em sua caixa postal eletrônica;
9. A alegação de que restou apenas a notificação via edital em outra jurisdição fica
mais frágil, uma vez que é produtor rural, residente em cidade diversa do que
havia declarado, como alegado pela autoridade tributária autoridade tributária
autuante, não sendo possível sua ciência ou conhecimento;
10. A origem de todos os depósitos está comprovada pelos extratos enviados e
analisados, arquivos eletrônicos das instituições bancárias, enfim, toda a
movimentação financeira está devidamente comprovada;
11. Todas as receitas e créditos estão devidamente declarados na atividade rural,
no montante de receitas de R$ 3.085.747,13, bem como todos os créditos
oriundos dos custeios e financiamentos agropecuários, que igualmente, a
contrapartida está lançada em dívidas e ônus da atividade rural;
12. Não pode aceitar um lançamento arbitrário, sem que a autoridade tributária
autuante analise efetivamente a real condição do contribuinte; muito menos
desconsidera qualquer informação clara de que não houve qualquer omissão;
13. O valor constatado como base de cálculo para a tributação é o resultado
tributável da atividade rural, “ou seja, as receitas compostas pelos lançamentos
de todos os créditos bancários subtraído as despesas, custeios e investimentos,
créditos bancários estes que ora impugnamos por estar havendo sua
bitributação, sem considerar a real situação da declaração, mediante
levantamento equivocado”;
14. O valor do crédito tributário inviabiliza a continuidade de suas atividades,
ultrapassando o valor dos seus bens;
15. Para comprovação de seus argumentos, da origem dos créditos bancários,
anexa espelhos de todas as transações bancárias, detalhadas em planilha com
histórico, fornecidos pelas instituições bancárias;
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.124 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727392/2016-94
4
16. Nestes documentos, fica clara e nítida a origem de todos os créditos bancários,
bem como as transações efetuadas, sendo transferências de valores em contas
de sua titularidade, receitas de vendas de produtos e liberação de empréstimos
e financiamentos.
17. Da ilegalidade e inconstitucionalidade da penalidade; - em respeito ao Princípio
da Legalidade, apenas as situações descritas em lei são tributáveis, ou seja,
nenhum tributo pode ser criado, aumentado, reduzido ou extinto sem a edição
de lei, emanada sob a forma escrita, de autoridade competente, surgida após
tramitar em processos previamente traçados pelo Direito;
18. É reproduzido o art. 97 do Código Tributário Nacional (CTN);
19. A matéria não contida no citado artigo refere-se a deveres instrumentais, que
podem ser disciplinados por meio de decretos e normas complementares
administrativas, sempre vinculados à lei;
20. Em matéria de penalidades, conforme disposto o inciso V do art. 97 do Código
Tributário Nacional (CTN), somente a lei pode estabelecer a cominação de
penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos e no
presente caso, conforme se observa no Auto de Infração, a penalidade aplicada
está prevista na Lei 5.530/89, art. 78, VIII, ‘c’, com nova redação dada pela Lei no
6.715/05;
21. Assim, não resta dúvidas da ilegalidade e inconstitucionalidade da multa
aplicada, uma vez que fora instituída por meio de ato infralegal.
22. São reproduzidas ementas de julgamentos judiciais sobre o tema;
23. Requer-se a anulação do auto de infração, assim como da penalidade aplicada;
24. Se o entendimento for no sentido da manutenção do lançamento, que sejam
invocados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e minorada a
penalidade.
O responsável solidário pelo crédito tributário foi cientificado do Termo de
Encerramento da Ação Fiscal, Relatórios Fiscais e Auto de Infração, via Edital (fl. 227), em função
do insucesso na entrega pela via postal (fls. 231/233), porém não se manifestou.
Foi solicitada uma diligência pela DRJ para que a unidade de origem anexasse os
extratos bancários do interessado relativos ao Banco da Amazônia, Agência 0093, Conta n°
008324-5, do ano-calendário 2012, os quais embasaram a autuação.
Em resposta, foram anexados os documentos de fls. 357/372.
Cientificado do resultado da diligência, o Contribuinte apresentou a petição de fl.
380, no qual ratifica o pedido de extinção do Auto de Infração, anexando o relatório de fl. 381,
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.124 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727392/2016-94
5
com descrição dos créditos em conta corrente e comprovantes de transferências interbancárias
(fls.382/386).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, cuja decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
INTIMAÇÃO.
A escolha da forma da intimação, pessoal ou via postal, é direito potestativo da
autoridade lançadora, não existindo ordem de preferência.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
O domicílio tributário eleito pelo contribuinte é aquele por ele fornecido, para fins
cadastrais, à administração tributária.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não restando comprovada a incompetência do autuante nem a ocorrência de
preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CARACTERIZAÇÃO.
A Lei no 9.430/1996 dispõe que os valores dos depósitos bancários ou aplicações
mantidas junto às instituições financeiras (excetuando-se transferências de contas
de mesma titularidade, estornos, resgates, recursos advindos de financiamentos)
cuja origem dos recursos não tenha sido comprovada pelo titular da conta,
quando regularmente intimado a fazê-lo, caracterizam-se como omissão de
rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados
separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma
individual, com apresentação de documentos que demonstrem a sua origem, com
indicação de datas e valores coincidentes.
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos que justifiquem os depósitos em contas junto a instituições
financeiras.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. APROVEITAMENTO DE DISPONIBILIDADES DECLARADAS.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários prevê que os créditos sejam analisados individualmente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATIVIDADE
RURAL.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.124 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727392/2016-94
6
Por tratar-se de tributação mais benéfica ao contribuinte, as receitas advindas da
atividade rural devem ser comprovadas. O fato de o contribuinte ter auferido no
Ano-calendário rendimentos, preponderantemente, desta atividade não permite
concluir que os depósitos existentes em sua conta referem-se a esta mesma
atividade.
MULTA MAJORADA.
Aplica-se a multa majorada de 112,5% nos casos em que o contribuinte não
atenda, no prazo legal estipulado, a intimação fiscal que lhe foi encaminhada.
APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDAE.
Haja vista o caráter vinculado da atividade fiscal, considerações acerca da
gradação da penalidade não se encontram sob a discricionariedade da autoridade
administrativa, uma vez tal penalidade está definida objetivamente na lei, não se
podendo, no âmbito administrativo, reduzir ou alterar o percentual legalmente
previsto, por meio de critérios subjetivos, contrários ao princípio da legalidade.
INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS LEGAIS. INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
ADMINISTRATIVOS.
Os órgãos administrativos judicantes estão impedidos de apreciar matéria de
ordem constitucional, por extrapolar os limites de sua competência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas
legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão de primeira instância excluiu da tributação o total de R$ 1.783.679,59,
conforme abaixo:
Transferências de contas da mesma titularidade: R$ 1.152.222,01
Estornos:

R$ 15.396,83
Resgate:

R$ 60.160,31
Financiamento:

R$ 555.900,44
Cientificado dessa decisão em 13/09/2019, por via postal (A.R. de fl. 427), o
Contribuinte apresentou, em 11/10/2019, o Recurso Voluntário de fls. 431/433 e anexos (fls.
434/453), no qual alega o seguinte, em resumo:
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.124 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727392/2016-94
7
1. Foram apresentados documentos que comprovam todas as movimentações
financeiras, origens dos recursos e depósitos, e os próprios rendimentos da
atividade rural.
2. Os próprios extratos bancários demonstram que os recursos são provenientes
de liberação de créditos e empréstimos bancários, e os demais oriundos de
receitas da atividade rural.
3. Em anexo, os extratos de demonstração das operações bancárias que foram
destacadas no julgamento do auto de infração.
4. O Auditor não levou em conta a movimentação da atividade rural (R$
3.085.747,13).
5. Há repetições de créditos ou débitos em razão da particularidade da atividade,
como, por exemplo, a liberação de crédito em conta de custeio agrícola, o
lançamento a débito de pagamento de fornecedores referente a aquisição de
insumos e logo em seguida crédito bancário de devolução de compras em razão
de desacordo comercial, no valor de R$ 147.674,00, devidamente elencado pelo
julgador.
Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente o Auto de
Infração.
A responsável solidária, Rosemary Zuffo Marcante, foi cientificada da decisão em
24/10/2019, por edital (fl. 428), tendo em vista que foi improfícua a tentativa de intimação por via
postal (fl. 426), mas não apresentou recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão de
rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.124 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727392/2016-94
8
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis. Trata-se, portanto, de ônus
exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores
que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no 10.637,
de 2002)
Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96,
é necessário que a comprovação da origem dos depósitos bancários seja feita
individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.124 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727392/2016-94
9
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores que
transitaram por sua conta bancária.
É de se destacar que a lei não fala em depósitos bancários de origem não
identificada, e sim em depósitos bancários de origem não comprovada. “Identificar” não é a
mesma coisa que comprovar.
Para se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe, portanto, não basta à pessoa
física ou jurídica simplesmente “identificar”, ou meramente “apontar”, “indicar”, a origem dos
depósitos. Cabe a ela comprovar a origem do depósito, ou seja, cabe-lhe o ônus de demonstrar
que aquele específico depósito encontra-se, por exemplo, vinculado ao documento “X”, e
encontra-se devidamente contabilizado no Livro “Y”, na data “Z”. Este é o sentido de comprovar a
origem, que é algo muito maior do que simplesmente indicar uma suposta origem.
Ademais, a autoridade fiscal não mais está obrigada a comprovar o consumo da
renda, a demonstrar sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatíveis com os
rendimentos declarados, como ocorria sob a égide do revogado § 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90.
Esse entendimento já se encontra pacificado no CARF, que produziu o seguinte enunciado de
Súmula no 26 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018): “A
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
Aduz o Recorrente que foram apresentados documentos que comprovam todas as
movimentações financeiras, origens dos recursos e depósitos, e os próprios rendimentos da
atividade rural.
Sustenta que os próprios extratos bancários demonstram que os recursos são
provenientes de liberação de créditos e empréstimos bancários, e os demais são oriundos de
receitas da atividade rural.
Afirma que o Auditor não levou em conta a movimentação da atividade rural (R$
3.085.747,13).
Alega que há repetições de créditos ou débitos em razão da particularidade da
atividade, como, por exemplo, a liberação de crédito em conta de custeio agrícola, o lançamento a
débito de pagamento de fornecedores referente a aquisição de insumos e logo em seguida crédito
bancário de devolução de compras em razão de desacordo comercial, no valor de R$ 147.674,00,
devidamente elencado pelo julgador.
Não tem razão o Recorrente.
Como exposto, a legislação é clara no sentido da necessidade de se comprovar, de
forma individualizada, a origem dos depósitos bancários. No entanto, o Contribuinte não se
desincumbiu do seu ônus probatório.
A decisão de primeira instância já excluiu da tributação as transferências de mesma
titularidade, os estornos, os resgates de aplicações financeiras e os financiamentos, não tendo o
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.124 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727392/2016-94
10
Recorrente demonstrado, em seu Recurso Voluntário, quais os lançamentos em que discorda da
sua manutenção na autuação. Cita apenas o valor de R$ 147.674,00, o qual a decisão recorrida
assim justificou, de modo correto, no meu entendimento:
Da mesma forma, o crédito na conta do Banco Bradesco, de 19/10/2012, no valor
de R$ 147.674,00, arrolado no lançamento à fl. 196, para o qual o interessado
afirmou tratar-se de “depósito de valor de crédito de financiamento ABC
Investimento (fl. 288); o histórico da transação bancária: “TED T ELET DISP
9710519 Remet Canaã Com Agro Ltda” (fl. 122) e o documento de fl. 303, não
permitem concluir que a origem do crédito decorre do financiamento.
Sobre a tentativa de comprovar as origens dos depósitos bancários com base na
atividade rural, não há como acolher.
A utilização da tributação favorecida da atividade rural representaria a aceitação
generalizada como justificativa para a origem dos depósitos bancários, em afronta à sistemática
de comprovação instituída pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Cabe ressaltar que o exercício da
atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de rendimentos tributáveis de outras
atividades ou negócios não declarados, ainda que não habituais.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção
da presunção de que a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não afastando a
necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários.
Nesse sentido as seguintes decisões deste Conselho:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM E CAUSA DA OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E BANCÁRIA ATÍPICA. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE RURAL. INEXISTÊNICA DE DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO PELA PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS OMITIDOS
NÃO VINCULADOS COM A ATIVIDADE RURAL.
O exercício de atividade rural pelo contribuinte, para rendimentos declarados e
regularizados, por si só, é insuficiente para adoção da presunção de que havendo
movimentação bancária e financeira atípica, em suas contas, que exteriorizam
rendimentos omitidos, os depósitos bancários de origem e causa não
comprovadas se relacionem com a referida atividade.
É imprescindível comprovar, de forma individualizada, com correspondência de
valores e datas, que cada depósito se vincula a citada atividade, para fins de
possibilitar a quantificação da base de cálculo dos rendimentos não declarados
com vinculação a atividade rural e, assim, tornar possível aplicar a hipótese do
parágrafo único do art. 5o da Lei no 8.023, de 1990, conjugada com o §2o do art.
42 da Lei no 9.430 (“arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da
receita bruta no ano-base” – norma de tributação específica), caso o sujeito
passivo tenha optado para que, na composição da base de cálculo, o resultado da
atividade rural, quando positivo, seja limitado a 20% da receita bruta.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.124 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727392/2016-94
11
No procedimento de aplicação da norma do art. 42 da Lei no 9.430, por depósitos
bancários de origem e causa da operação não comprovada, decorrente de
verificações fiscais por movimentação bancária e financeira atípica, destoantes
dos rendimentos declarados pelo contribuinte, cabe ao sujeito passivo, por força
da presunção legal, o ônus da prova da origem de cada depósito, assim como a
justificativa da causa da operação, o que deve ser feito de forma individualizada,
não podendo ser aplicado percentual destinado à atividade rural sem a
comprovação de vinculação de cada depósito com essa atividade. O exercício da
atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de rendimentos tributáveis
de outras atividades ou negócios não declarados, ainda que não habituais.
Cabe ao contribuinte o ônus da prova da origem e causa de cada depósito, não
podendo ser aplicado percentual destinado à atividade rural sem a comprovação
de vinculação de cada depósito a essa atividade.
(Acórdão no 9202-011.508, de 19/09/2024, Rel. Leonam Rocha de Medeiros)
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para
adoção da presunção de que a sua movimentação financeira teve origem nessa
atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma
individualizada, das origens dos depósitos bancários.
(Acórdão no 2401-012.078, de 06/11/2024, Rel. Matheus Soares Leite)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para
adoção da presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem
nessa atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma
individualizada, das origens dos depósitos bancários.
(Acórdão no 2201-010.630, de 11/05/2023, Rel. Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa)
Em seu Recurso Voluntário, o Contribuinte não mais se manifestou sobre a
aplicação da multa de ofício agravada (112,5%). Portanto, trata-se de matéria preclusa, não
fazendo parte do presente litígio.
Desse modo, ante as razões expostas, deve ser mantida a decisão de primeira
instância.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.124 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727392/2016-94
12
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 468
DF CARF MF
Original